Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-85.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011926-85.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), GEISER DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 035.430.961-76 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – POLICIAL MILITAR – INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – ESTABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

A estabilidade no cargo público de militar para participar de processo seletivo interno a fim de formar quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual é exigência legal, prevista na Lei Ordinária Estadual nº 10.076/2014, razão pela qual não há falar em violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Geiser De Oliveira Gouveia,
contra ato ilegal atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato
, objetivando a inscrição no processo seletivo interno para formação do quadro de acesso à promoção – graduação de 3º Sargento – PMMT.

O Impetrante informa que conta com 02 (dois) anos de efetivo serviço prestado na corporação, que pretende se inscrever no processo seletivo interno destinado à formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT.

Aduz que, para tanto foi lançado o Edital nº 002/2017, referente ao processo seletivo interno para formação do quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual, à graduação de 3º Sargento da PMMT, no entanto, a autoridade coatora exige a estabilidade funcional para os candidatos se inscreverem.

Menciona que o período de inscrição será de 06 a 12 de novembro de 2017, sendo ofertado 160 (cento e sessenta) vagas para promoção. Contudo, a exigência da estabilidade funcional, no ato da inscrição, impede o impetrante de concorrer.

Assim, entende que a referida exigência deve ser comprovada na ocasião da posse e não na inscrição, pois preenche todos os requisitos exigidos no edital para realizar sua inscrição, motivo pelo qual entende que houve violação a seu direito líquido e certo.

Diante do que expôs, requer a concessão da segurança para que as autoridades coatoras sejam compelidas a inscrever o impetrante no processo seletivo interno para formação do quadro de acesso à promoção – graduação de 3º Sargento – PMMT.

A liminar foi indeferida em 28/11/2017 (ID 1367942).

O Estado de Mato Grosso ao prestar informações assevera que se a legislação estadual (Lei nº 10.076/2014) estabelece que a praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3º Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve possuir estabilidade no serviço público militar, razão pela qual, defende que não há dúvida que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição do processo seletivo. Com esses argumentos, requer a denegação da ordem, diante da inexistência de qualquer ato abusivo e ilegal (ID 1457314).

O Comandante-Geral da Polícia Militar ao prestar as informações defende que a exigência editalícia de estabilidade funcional para que o soldado possa se inscrever no processo seletivo interno é perfeitamente cabível, pois é prevista taxativamente em lei, tudo de modo a promover maior segurança jurídica tanto da instituição quanto dos candidatos, até mesmo porque, o provimento do cargo de 3º Sargento via critério de mérito intelectual exige um amadurecimento profissional mínimo do militar, na medida em que se trata de uma progressão funcional.

Ao final, pugna pela denegação da ordem, bem como a condenação do impetrante na litigância de má-fé, consoante previsto na forma dos artigos 79, 80, incisos I, II e III e 81, todos do CPC (ID 1457322).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança
(ID 3451720).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020